Tribunal: TJDFT
Processo: 0721565-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. O prazo prescricional para a propositura da ação de indenização por danos decorrentes da má gestão do PASEP tem como termo inicial a data em que foi realizado o saque dos valores, em decorrência da aplicação da teoria da actio nata. O prazo prescricional aplicável é o decenal (art. 205, do CC), não tendo incidência o entendimento firmado no Recurso Especial repetitivo no 1.205.277/PB, uma vez que se trata de ação movida contra o Banco do Brasil S.A. e não contra a União.